Tribunal: STF
Processo: Rcl 64526
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Fundação Getúlio Vargas contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT 1) que, nos autos do Processo nº 0100910-71.2020.5.01.0037, teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 324, na ADC nº 48, na ADI nº 5625 e no RE nº 958.252 (vinculado ao Tema nº 725 RG).



    Fundação Getúlio Vargas narra que firmou contrato de prestação de serviços com Wagner José Oliveira de Menezes, profissional engenheiro civil, ora beneficiário desta reclamatória, 



    Afirma que, na reclamação trabalhista em referência, o TRT 1 manteve o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes, firmado pelo juízo de primeiro grau, tendo em vista entender estarem presentes os requisitos para configuração do referido vínculo.



    Fundação Getúlio Vergas argumenta que a Justiça do Trabalho fundamenta a constituição do vínculo empregatício e sua condenação no pagamento de verbas trabalhistas na inversão do ônus da prova, negando a existência de contrato regularmente firmado com o trabalhador, sem declaração de nulidade ou prova de fraude, erro ou outro vício de consentimento.



    Argumenta, assim, que a Justiça trabalhista se afastou da posição adotada nos paradigmas invocados, nos quais “o próprio STF mais de uma vez REAFIRMA E RESGUARDA A LIVRE INICIATIVA a que pessoas integrem relações jurídicas não especificamente regulamentadas por lei para articular modos de prestação de serviços, deverá guarnecer ato jurídico perfeito celebrado por empresária reconhecida e promovida no mercado, e o tomador de serviço.”. (edoc 1, p. 17)



    Requer



    “a. seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que seja cassado o acórdão proferido pela 08ª Turma do Tribunal regional do Trabalho da 1ª Região nos autos do proc. 0100910- 71.2020.5.01.0037; diante do manifesto desrespeito as teses firmadas no julgamento do RE 958252/MG, da ADPF 324/DF; da ADC 48/DF; da ADI 3961/DF e da ADI 5625/DF;” (edoc 1, p. 18)



    É o relatório. Decido.



    Debate-se, nos autos, a regularidade da contratação de profissional autônomo para a prestação de serviço “de desenvolvimento de estudos e análises de composições de custos, visando apoiar à Área de engenharia do Instituto Brasileiro de Economia (IBRE), da Fundação Getúlio Vargas” (edoc. 6), empresa tomadora de serviços.



    Observo que a Lei nº 13.467/2017 (comumente chamada “Reforma Trabalhista”) fez incluir na CLT o seguinte dispositivo:



    “Art. 442-B. A contratação do autônomo, cumpridas por este todas as formalidades legais, com ou sem exclusividade, de forma contínua ou não, afasta a qualidade de empregado prevista no art. 3º desta Consolidação.”



    A Lei nº 9.876/99 alterou a redação do inciso V do art. 12 da Lei nº 8.212/91 (que dispõe sobre a organização da Seguridade Social), e fez incluir a alínea h no referido dispositivo, nos termos:



    “Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:



    [...]



    V - como contribuinte individual:



    [...]



    h) a pessoa física que exerce, por conta própria, atividade econômica de natureza urbana, com fins lucrativos ou não”.



    Consta também do Regulamento da Previdência Social (Decreto nº 3048/99, com alterações feitas pelo Decreto nº 4032/2001 e 4729/2003):



    “Art. 216. A arrecadação e o recolhimento das contribuições e de outras importâncias devidas à seguridade social, observado o que a respeito dispuserem o Instituto Nacional do Seguro Social e a Secretaria da Receita Federal, obedecem às seguintes normas gerais:



    [...]



     XII - a empresa que remunera contribuinte individual é obrigada a fornecer a este comprovante do pagamento do serviço prestado consignando, além dos valores da remuneração e do desconto feito, o número da inscrição do segurado no Instituto Nacional do Seguro Social;



    [...]



    § 26. A alíquota de contribuição a ser descontada pela empresa da remuneração paga, devida ou creditada ao contribuinte individual a seu serviço, observado o limite máximo do salário-de-contribuição, é de onze por cento no caso das empresas em geral e de vinte por cento quando se tratar de entidade beneficente de assistência social isenta das contribuições sociais patronais.”



    “Art. 201. A contribuição a cargo da empresa, destinada à seguridade social, é de:



    [...]



     II - vinte por cento sobre o total das remunerações ou retribuições pagas ou creditadas no decorrer do mês ao segurado contribuinte individual;” 



    “Art. 276. Nas ações trabalhistas de que resultar o pagamento de direitos sujeitos à incidência de contribuição previdenciária, o recolhimento das importâncias devidas à seguridade social será feito no dia dois do mês seguinte ao da liquidação da sentença. 



    [...]



    § 9º É exigido o recolhimento da contribuição previdenciária de que trata o inciso II do art. 201, incidente sobre o valor resultante da decisão que reconhecer a ocorrência de prestação de serviço à empresa, mas não o vínculo empregatício, sobre o valor total da condenação ou do acordo homologado, independentemente da natureza da parcela e forma de pagamento.”



    Observo, também, que a Lei Complementar nº 116/2003 (que dispõe sobre o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), disciplina, no art. 5º, que “[c]ontribuinte é o prestador de serviço” e inclui no item 7 da lista de serviços a ela anexa os “[s]erviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, construção civil, manutenção, limpeza, meio ambiente, saneamento e congêneres.”.



    Nestes autos, Fundação Getúlio Vergas insurge-se contra a constituição de vínculo empregatício com Wagner José de Oliveira Menezes por decisão do TRT 1, nos autos do Processo nº 0100910-71.2020.5.01.0037, cujo trecho de interesse transcrevo:



    “Com efeito, admitida na defesa de Id.270721d a prestação pessoal de serviços pela reclamada, seu era o ônus de demonstrar que a execução do contrato não se dava sob a forma celetista (artigo 818, II, CLT e 373, II, do CPC), encargo do qual não se desonerou a contento.



    Note-se que os recibos de pagamento da autônomo (Id.161ba70) exibem regularidade de pagamentos no valor de R$ 12.000,00 que não são compatíveis com a alegação de autonomia, cuja característica é a variabilidade dos serviços prestados durante vários meses, de sorte a impactar o montante mensalmente recebido. Na realidade, os ditos recibos mais se assemelham a contracheques, inclusive pela adoção genérica de ‘Outros Serviços Técnicos’ no campo dos vencimentos.



    Some-se a isso o depoimento a testemunha Cláudio Manuel Lessa de Castro, colhido na assentada de Id.313a4d2, que peço vênia para transcrever:



    [...]



    Se já não havia dúvidas quanto à habitualidade, pessoalidade e onerosidade da relação contratual, o depoimento acima deixa patente a existência do elemento hierárquico. O Sr. Cláudio, cuja CTPS foi anotada e era subordinado ao coordenador do grupo, declarou que o autor trabalhava na ‘mesa ao lado’; cumpria jornada e deveriam comunicar ao coordenador eventual saída do serviço, além de não ser permitido ao reclamante recusar o trabalho de algum projeto. 



    Com a devida vênia das razões recursais, que tipo de autonomia é essa? Ao contrário, o autor estava integrado à atividade da empresa (estudos e projetos) e com todos os requisitos do artigo 3º da CLT admitir . Lado outro, figura a ré como verdadeira empregadora por admitir, assalariar e dirigir a prestação pessoal de serviços (artigo 2º da CLT). 



    Destarte, de tudo quanto acima exposto, não merece reparo a douta sentença, que mantenho por seus próprios fundamentos.” (e-doc. 8, p. 4-5).



    Por sua vez, a sentença restou a assim fundamentada:



    “DO RECONHECIMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO EPAGAMENTO DAS VERBAS CONTRATUAIS E RESCISÓRIAS DECORRENTES



    Na Inicial, afirma o autor que foi admitido pela ré em 04/01/2016, para na função de Engenheiro, para laborar na área de projetos do IBRE -Instituto Brasileiro de Economia da FGV, percebendo mensalmente a remuneração de R$ 12.000,00 (doze mil reais), sem que a sua CTPS tenha sido anotada, tendo sido demitido sem justa causa no dia 18/01/2019, sem receber as verbas rescisórias. Requer, assim, o reconhecimento do vínculo empregatício, com anotação da sua CTPS e pagamento de verbas contratuais e rescisórias, diferenças salariais, multas dos art. 467 e 477 da CLT e FGTS de todo o período, além da entrega das guias para levantamento de seguro-desemprego.



    A ré nega a existência da relação de emprego, sustentando que o autor prestou serviços na qualidade de autônomo, para prestar um serviço determinado, sem subordinação jurídica ou dependência hierárquica.



    Diante da sua tese de defesa, a ré atraiu para si o ônus da provado fato impeditivo/extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC. 



    No entanto, do seu mister, ela não se desincumbiu.



    A prova colhida, cuidadosamente vista e examinada, revela, em seu todo, que o reclamante exerceu função subordinada, cumprindo jornada de trabalho, executando atividades vinculadas à atividade-fim da reclamada, mediante remuneração.



    No seu depoimento, disse o autor que ‘prestou serviços à ré de janeiro de 2016 a janeiro de 2019; que era engenheiro, trabalhando em estudo de projeto de engenharia para a coordenadoria geral de custos do DNIT, eis que a ré possuía um contrato com referido órgão de engenharia e composição de custos; que foi contratado pelo coordenador deste projeto, senhor Osvaldo Mendes; que foi contratado para desenvolver composição de custos e estudos de engenharia; que foi contratado para participar deste projeto, que tinha duração de 3 anos; que o contrato deste projeto finalizou em meados de 2018 e o depoente permaneceu por mais 6 meses em razão de um novo contrato firmado entre a ré e o DNIT, para a execução do mesmo projeto; que recebia valor fixo mensal mediante depósito bancário; que quando foi contratado lhe foi dito que teria CTPS assinada, plano de saúde, previdência privada e etc; que trabalhava exclusivamente para a ré neste projeto; que o depoente trabalhava em uma equipe; que o depoente possuía um crachá de acesso; que trabalhava de segunda a sexta das 08h às 18h, com 1h de intervalo; que em média trabalhou 10 sábados e 10 domingos por ano em razão de prazos de entrega; que foi’. Disse, também, que ‘contratado para receber R$12.000,00 mensais não poderia prestar serviços para outras instituições; que se precisasse faltar por alguma questão pessoal tinha que participar ao coordenador e eventualmente compensar o dia não trabalhado; que nunca usufruiu férias; que nunca foi advertido por ausência eis que não costumava faltar; que a equipe tinha 15 pessoas em média; que os engenheiros da equipe exerciam as mesmas funções do depoente’ e que ‘as tarefas eram distribuída pelo coordenador de acordo com a aptidão de cada engenheiro; que o coordenador era engenheiro civil de construções e fortificações; que o depoente é engenheiro civil com especialização em infraestrutura de transportes; que o coordenador do projeto era quem fazia a revisão do trabalho do autor; que o depoente passava o trabalho para o coordenador, este verificava, corrigia e passava para o DNIT; que o coordenador era quem fiscalizava seu horário de trabalho; que o depoente não tinha liberdade parachegar mais tarde ou sair mais cedo .



    O depoimento da única testemunha ouvida em Juízo, Sr. Claudio Manuel Lessa de Castro, confirmou as alegações autorais.



    Ao ser interrogado, declarou o Sr. Claudio que ‘trabalhou com o autor, na mesma equipe; que inclusive o autor trabalhava na mesa ao lado da do depoente; que o depoente executava as tarefas inerentes aos projetos de engenharia ferroviária, bem como de fundações; que o coordenador distribuía os trabalhos de acordo com a especialização de cada membro da equipe; que o autor trabalhava com a engenharia de projetos, alguns portos da Amazônia; que em razão de ser muito ampla a engenharia civil, não se recorda de outros projetos do autor; que o autor trabalhava todos os dias; que autor e depoente tinham que cumprir 40h semanais; qu trabalhavam das 08h às 17h; que autor e depoente, se tivessem alguma questão particular deveriam comunicar ao coordenador; que o autor não poderia indicar outro engenheiro para executar suas tarefas; que o autor não possuía subordinados, assim como o depoente; que se desligou antes do autor, em agosto de 2018; que o depoent recebia salário mensal no importe de R$10.500,00; que o autor também recebia mensalmente, mas não sabe informar o valor; que não sabe informar se o autor executava projetos de outras instituições, porém sabe dizer que o autor estava ‘direto com a gente lá’; que todo o trabalho da equipe vinha do coordenador e após executado eram repassados novamente para este; que o coordenador era especialista em engenharia de custos / engenharia estrutural; que cada membro da equip elaborava seu trabalho sob a orientação do coordenador, que informava a estrutura da engenharia de custo; que a equipe era composta de 12/15 pessoas, todos engenheiro;’.que o autor não poderia se recusar a executar algum projeto.



    A ré não fez a contraprova.



    Não dá para aceitar a tese de defesa, no sentido de que o trabalho seria autônomo, haja vista que o labor era pessoal, com o cumprimento de jornada de trabalho e subordinação ao coordenador do projeto.



    Como se vê, o autor não atuava com independência, nem deforma ocasional ou autônoma, mas com subordinação e de forma continuada, sujeito ao cumprimento de jornada diária, recebendo ordens diretas e pagamento pelos trabalhos desenvolvidos.



    Inexiste trabalho eventual quando essencial e integrativo à atividade da empresa. O trabalho autônomo, por sua vez, só se configura quando há inteira liberdade de ação, no caso em que o trabalhador atua como patrão de si mesmo, com poderes jurídicos de organização própria, através dos quais desenvolve o impulso da livre iniciativa, o que não restou comprovado nos autos.



    Dessa forma, indiscutível a existência de uma relação de emprego entre as partes, sendo irrelevante a existência de um contrato formal de prestação de serviços autônomos, pois o reclamante prestava serviços pessoalmente e sob subordinação. O contrato de trabalho é um contrato realidade, e os aspectos formais da contratação são irrelevantes para a sua caracterização. Incide, , in casu disposto no art. 9º da CLT.



    Com efeito, a necessidade de sobreviver faz as pessoas se sujeitarem às condições que lhe são impostas contratualmente pela parte economicamente mais forte. Essa é a razão pela qual o trabalhador não se insurge logo contra a fraude patronal. As regras do Direito do Trabalho, nesse caso, protegem o hipossuficiente. Não importa o nome que se dê à relação contratual, prevalecendo, sempre, a verdade extraída do princípio da realidade.



    No caso não se encontram presentes os elementos sub examen caracterizados do trabalho eventual e/ou autônomo, mas, sim, o trabalho subordinado regulado pelas normas da CLT” (e-Doc 7, p. 2-3).



    Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema 725 da Repercussão Geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:



    “4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, Rel. Min. Roberto Barroso:



    “O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).



    Na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961, o STF decidiu o seguinte:



    “2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/5/20).



    Há, ainda, precedentes do STF nos quais o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 da RG justificaram a procedência da reclamação para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não apenas a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário mediante constituição de vínculo empregatício. Vide:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido considerou ilegítima a terceirização, pois entendeu evidenciada a prática de pejotização, utilizando-se de um contrato civil entre pessoas jurídicas para descaracterizar o vínculo de emprego. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl nº 58.301-AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/5/23).



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl nº 56.285-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 30/3/23).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: 'É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante'. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento” (Rcl nº 47.843-AgR, rel. do ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 7/4/22).



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da “pejotização”. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente.” (Rcl nº 57057 AgR, Rel. p/ ac. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 28/6/23)



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Precedentes em casos análogos envolvendo contrato de corretor de imóvel: Rcl 59.841gR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 03/08/2023, Rcl 62.349 MC, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 05/10/2023; Rcl 61.514, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 20/09/2023; Rcl 61.924, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 01/09/2023; Rcl 59.843, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 10/08/2023; Rcl 56.176, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 25/08/2023. 3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.” (Rcl nº 62801 AgR, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 21/11/23)



    Observados os preceitos legais vigentes, entendo que há aderência estrita entre a matéria em debate no processo em referência nesta reclamatória com os precedentes vinculantes do STF, integrados por julgados desta Suprema Corte em torno desses paradigmas, e concluo pela procedência do pedido nesta reclamatória.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do Processo nº 0100910-71.2020.5.01.0037, devendo as autoridades reclamadas procederem a nova análise dos autos, à luz dos precedentes do STF de observância obrigatória e da decisão na presente reclamatória.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente